Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725271-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VNSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O art. 75, inciso VIII do CPC, determina que a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. O apelante, após ser intimado para juntar os atos constitutivos da pessoa jurídica, bem como a procuração com a correta indicação da pessoa física com poderes para a representar (ID 61607414), noticiou o falecimento da sócia Maria Aparecida Vilela (ID 62122838), motivo pelo qual requereu a dilação do prazo para a juntada atualizada dos atos constitutivos, o que foi feito sob o ID 64352148. A alteração dos atos constitutivos, realizada em novembro de 2023, apontou a retirada da sociedade dos sócios Flávio Silva Alves, Ney Marques Moreira, Eloi Moreira Vaz, Wagner Pacheco da Silva e Ricardo Bitencourt Maniero, remanescendo como única sócia e administradora Maria Aparecida Vilela. Acerca da representação processual, o apelante limitou-se a informar que: “as responsáveis pela regularização da representação são as filhas – Simone e Raquel. Portanto, pugna-se pela intimação pessoal das sucessoras Simone e Raquel.” A morte do sócio administrador da sociedade não transfere, por si só, os encargos da administração, salvo se previsto no contrato social. Sobre o tema, o documento respectivo dispõe (ID 64352148, p. 5): “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Em caso de falecimento ou interdição da sócia da sociedade limitada poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.” Contudo, as disposições do Código de Processo Civil indicam que, em caso de falecimento da parte, os interessados devem a suceder no processo por meio da habilitação, consoante o contido no art. 687 e seguintes. Por se tratar de Embargos à Execução, o incidente de habilitação deve se proceder nos autos do processo principal (art. 689). Não há notícias de que a habilitação tenha sido ajuizada; nesse caso, o CPC ordena que o juiz suspenda o processo e determine a intimação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, a fim de que se manifestem acerca da sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 313, § 2o e inciso II). A petição de ID 64352148, apesar de informar o nome das herdeiras, Simone e Raquel, não traz qualificação suficiente para que se proceda à intimação das sucessoras. Assim, defiro, o prazo de 30 (trinta) dias, para promover a regularização da representação ou para apresentar as informações pertinentes quanto à sucessão da administração. Transcorrido o prazo estabelecido ou atendida a determinação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)